Tribunal: TJBA
Processo: 8000821-16.2023.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000821-16.2023.8.05.0269

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELVANIO ALVES PASSINHO e outros

Advogado(s): ALANA HONORATO SANTOS ARAUJO, SANDRA REGINA HONORATO DOS SANTOS, ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS

APELADO: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e outros

Advogado(s):ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS, ALANA HONORATO SANTOS ARAUJO, SANDRA REGINA HONORATO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DO INPC. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. SÚMULA 54/STJ. HONORÁRIOS MAJORADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A constatação de descontos em conta corrente do consumidor sem demonstração de contratação válida caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, inexistindo autorização para débito e ausente comprovação de relação contratual, configura-se o dano moral presumido ("in re ipsa"), sendo desnecessária a demonstração de abalo psíquico específico.

A restituição em dobro do valor indevidamente debitado encontra fundamento no parágrafo único do art. 42 do CDC, sendo inaplicável a exclusão da devolução com base na alegação genérica de erro administrativo.

Nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso (primeiro desconto indevido), não da citação.

Para a atualização monetária do valor fixado a título de danos morais, adota-se o INPC, a partir da data do arbitramento judicial da indenização, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.450.742/MG).

O valor arbitrado a título de danos morais deve atender ao binômio razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando irrisório, conforme precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores.

É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da rejeição do recurso da parte ré.

Preliminares de intempestividade e inépcia recursal corretamente afastadas, ante a observância dos prazos legais e presença dos elementos essenciais à dialeticidade recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Apelaç
ões
Cíve
is simultâneas
nº
8000821-16.2023.8.05.0269
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da

MBM PREVID
Ê
NCIA COMPLEMENTAR e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
a
o recurso de
ELVANIO ALVES PASSINHO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 18 de Setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator